Tribunal: TJMT
Processo: 1002549-84.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002549-84.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EMANOEL DANTAS DE CAMPOS - CPF: 062.555.841-35 (REPRESENTANTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), FRANCINETE FRANCISCA DANTAS - CPF: 265.948.971-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOTIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO A NEGATIVA DE ATENDIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – 1. Nos termos do art. 373 I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

II - “Em que pese à falta de notificação da rescisão pela requerida, a qual somente cuidou de comunicar a rescisão ao empregador da titular do plano de saúde em discussão, para que exista o dever de indenizar, havia que se provar o dano, caracterizado no caso dos autos pela negativa de cobertura, o que, contudo, não restou demonstrado.

III - Ademais, como bem mencionado pelo Juiz de piso, o documento comparecimento hospitalar, juntado ao id. 33765505 – pg. 27, não está no nome da parte apelada. Dessa forma, ainda que reconhecida a incidência do CDC à situação sub judice, a inversão do ônus da prova não retira do autor o dever de fazer prova mínima de suas alegações iniciais, conforme preceitua o art. art. 373, I, do CPC, impondo-se, assim, a improcedência da ação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO interpôs Recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, no 1002549-84.2017.8.11.0002, proposta por EMANOEL DANTAS DE CAMPOS, representado pela sua genitora.

Na origem, a parte autora afirmou que teve o seu atendimento médico negado, momento em que teria entrado em contato com a parte empresa apelada e descoberto que o seu plano de saúde coletivo, havia sido cancelado.

Requereu a condenação da empresa UNIMED CUIABÁ ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Apresentada contestação, a empresa UNIMED CUIABÁ afirmou que tratar-se de pano de saúde coletivo, firmado com a Prefeitura de Várzea Grande.

Salienta que o contrato prevê a resilição de forma unilateral independentemente de justificativa e que enviou notificação à Prefeitura, em 04/01/2017, noticiando a rescisão contratual.

Ressalta que na data alegada pela parte autora o contrato ainda estava vigente, de modo que não ocorreu a suposta negativa, bem como que ofertou e disponibilizou à Prefeitura a negociação de um novo contrato, na modalidade individual/familiar.

Salienta que o contrato prevê a resilição de forma unilateral independentemente de justificativa e que enviou notificação à Prefeitura, em 04/01/2017, noticiando a rescisão contratual.

Após analise dos autos, o juiz de piso entendeu não ter restado provada de negativa de atendimento médico, julgando improcedente a ação, e condenando a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em R$ 1.5000,00 (mil e quinhentos reais), da seguinte forma:

“Alega que o autor é beneficiário do plano de saúde em razão do contrato de plano empresarial coletivo por adesão n. 5577 - Unimed Fácil, firmado entre a requerida e a Prefeitura desta comarca, cuja finalidade é fornecer assistência à saúde de seus servidores e respectivos dependentes.

(...)

Pois bem. Em que pese à falta de notificação da rescisão pela requerida, a qual somente cuidou de comunicar a rescisão ao empregador da titular do plano de saúde em discussão, para que exista o dever de indenizar, havia que se provar o dano, caracterizado no caso dos autos pela negativa de cobertura, o que, contudo, não restou demonstrado.

Compulsando os autos, verifica-se que, além das alegações formuladas pelo requerente, não existem documentos que comprovem a suposta recusa na cobertura de atendimento pela operadora do convênio, fato crucial para a definição da responsabilidade civil.

Assim, a “Declaração de Comparecimento”, emitida por médico da rede pública de saúde (SUS), consoante id. 8363931, pág. 27, que não foi acostada à inicial por não guardar relação com os fatos em discussão, mas foi apresentada nestes autos após ordem deste juízo, somente demonstra que a genitora do requerente se dirigiu à UPA24H no dia 24/03/2017, não sendo, portanto, suficiente para evidenciar que o autor também lá esteve, eis que nada fala sobre o mesmo.

Diante disso, apesar de deferida a inversão do ônus da prova, cabia ao requerente demonstrar ao menos indícios/elementos do fato constitutivo do seu direito, por força do estabelecido no art. 373, I, do CPC, especialmente tendo sido oportunizado ao requerente a produção de prova oral, através da designação da audiência de instrução.

(...)

Posto isso, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos termos da fundamentação supra, pelo que, resolvo o mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), diante do lapso de tempo decorrido até aqui, pelo esmero no trabalho e pela combatividade do patrono (CPC - § 2o, do art. 85), cuja exigibilidade fica sobrestada, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado com sentença, a empresa Unimed Cuiabá apresentou Recurso de Apelação (id. 33765583), aduzindo; (i) é evidente o sofrimento suportado pelo apelante, o qual convalesceu sem nenhuma assistência médica mesmo estando com as mensalidades em dia; (ii) que a ausência de notificação quanto o cancelamento unilateral do plano, culminou na negativa de atendimento médico do apelante por parte da apelada; (iii) Argumenta que cabia à apelada comprovar que o contrato e atendimento não foram suspensos, bem como, apresentar histórico das solicitações “recusadas” pelo seu sistema, no entanto, esta quedou-se inerte e não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, ou seja, deixou de apresentar argumentos/provas que desconstituíssem o direito invocado pelo apelante; (iv) Com bases nesses fundamentos, requer o provimento do recurso interposto, com a reforma da r. sentença condenando a apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais ao apelante no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Apresentada contrarrazões (id. 33765586), a parte apelada purgou pela manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria purgou pela manutenção da sentença (id. 35134983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020